Tribunal: TJDFT
Processo: 0724994-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. IMÓVEL. BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE A AGENTE FINANCEIRO. PENHORA. CONSTRIÇÃO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO EXPRESSA (CPC, ART. 835, XII). EFETIVIDADE. AUSÊNCIA. ÓBICE À CONSTRIÇÃO, LIMITADA AOS DIREITOS DE AQUISIÇÃO. INEXISTÊNCIA. OPÇÃO DO CREDOR. DEFERIMENTO. ALCANCE. DIREITOS AQUISITIVOS. VIABILIDADE LEGAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
1. Emergindo do contrato de alienação fiduciária direitos ao obrigado fiduciário representados pelas parcelas derivadas das obrigações garantidas que solvera no curso da avença, o direito derivado dos pagamentos havidos, detendo expressão pecuniária, é passível de penhora de acordo com a conveniência da parte exequente, consoante expressamente previsto pelo legislador processual (CPC, 835, XII).
2. Inexistindo óbice à penhora dos direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária, mormente porque a constrição, nesses casos, não alcança diretamente o próprio imóvel objeto da aquisição, mas os direitos contratuais decorrentes dos pagamentos realizados pelo devedor com o fim de saldar os créditos fomentados pela instituição financeira destinatária da garantia, afigura-se legítima a pretensão do exequente consistente na penhora dos direitos de aquisição detidos pelo executado, a despeito da esparsa efetividade da constrição.
3. Conquanto possível e legitimada a penhora dos direitos aquisitivos detidos pelo devedor fiduciário sobre bem ofertado em garantia fiduciária, pois encerram expressão econômica, a penhora tem seu alcance limitado, defronte o fato de que o domínio resolúvel da coisa pertence ao credor fiduciário, aos direitos fiduciários, não alcançando o domínio, inclusive porque a forma de realização da garantia tem procedimento especial (CPC, art. 835, XII).
4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Unânime.